Tribunal: STF
Processo: HC 167269
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-19
Data de publicação: 2019-11-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 



    HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação, mediante revisão criminal, do título condenatório.



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – REINCIDÊNCIA. Uma vez verificada a reincidência, surge inadequado o regime aberto.



    PENA – RESTRITIVA DE LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO – REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE. Ante a reincidência específica, fica afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito – artigo 44, § 3º, do Código Penal.